Tribunal: STF
Processo: ARE 1529580
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos interpõem agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 33) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 20):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Desapropriação do Edifício Mercúrio - Prédio ocupado por pessoas de baixa renda - Municipalidade que indenizou os proprietários desapropriados, garantindo-lhes, ainda, o direito de ocupar edifício localizado no centro da cidade, com opção de compra - Aos locatários foi concedida Verba de Auxílio Habitacional, para realocação - Direito à moradia que não pode ser tido como subjetivo absoluto - Origina-se de políticas públicas promovidas pela Administração - Moradores que não foram vítimas de ato ilícito ou ilegítimo, tampouco há comprovação de efetivos danos a serem indenizados - Ação improcedente - Recurso não provido.



    Em suas razões (eDoc 37), os recorrentes alegaram, em síntese, inexistir qualquer óbice à admissibilidade do recurso extraordinário.



    Em contrarrazões (eDoc 28), o Município de São Paulo pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    Distribuídos os autos à minha relatoria em 10.12.2024 (eDoc 84), abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou (eDoc 88) pela oitiva da Defensoria-recorrente quanto à subsistência do interesse no deslinde da causa, dado o longo período de tempo transcorrido; e que, caso positivo, apresente informações atualizadas da situação fático-processual.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, sem prejuízo da douta opinião ministerial, anoto que reputo dispensável a prévia consulta à autora da ação, ora recorrente, quanto à subsistência do interesse de agir.



    A natureza indenizatória do pedido recomenda a entrega da prestação jurisdicional reclamada na inicial, a despeito do tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, sob pena de infringência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal). Passo, então, ao exame do agravo.



    Correta a decisão de inadmissibilidade.



    Ao confirmar a sentença de improcedência, a 10a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça expressamente consignou não haver comprovação dos prejuízos alegadamente sofridos em decorrência do cumprimento da ordem de desapropriação dos moradores do Edifício Mercúrio.



    Ao fazê-lo, aquele órgão fracionário se amparou na análise de elementos fáticos, bem como em legislação local, como é de ver dos trechos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    “Moradores e locatários do Edifício Mercúrio, localizado na Avenida do Estado, no Distrito da Sé, foram retirados, em virtude de desapropriação - Decreto 48.082/07 -, destinada à revitalização do Parque D. Pedro II. Os edifícios Mercúrio e S. Vitor, vizinhos, próximos ao Mercado Central, foram demolidos.



    Segundo informações de fls. 715/716, em 11.2.2009 foram concluídas todas as diligências de imissão na posse dos 143 apartamentos e lojas do edifício.



    Em 8.7.2009, a Municipalidade esclareceu ter dado integral atendimento habitacional aos moradores do Edifício. Algumas indenizações decorrentes da desapropriação foram pagas de forma amigável e outras, judicialmente, em ação expropriatória. Disse, ainda, que aos demais proprietários e inquilinos do edifício foi oferecido atendimento habitacional prioritário, mediante concessão de permissão de uso onerosa, com opção de compra em unidades do Edifício Riachuelo, localizado na Rua Riachuelo nº 275, no centro da cidade, reformado a fim de promover a realocação dos moradores do prédio expropriado, a cargo da COHAB. Relatou, ainda, que disponibilizou aos inquilinos instrumento legal assecuratório do direito à habitação de maneira permanente e o pagamento de bolsa aluguel. Foi, ainda, concedida Verba de Auxílio Habitacional, regulada pela Portaria n°138/2006, com valor mínimo de R$ 2.400,00 a depender da composição de renda de cada família, avaliada em estudo socioeconômico do núcleo familiar (fls. 750/756).



    (...).



    Sem relevância a alegação de que a Verba de Atendimento Habitacional é insuficiente. Os proprietários receberam indenização correspondente à desapropriação e, como já foi dito, foram realocados em Edifício da região central da cidade, mediante concessão de permissão de uso com opção de compra do imóvel. A referida verba habitacional, no importe de R$2.400,00 a R$4.800,00 não se destinava à aquisição de novo imóvel, mas sim, auxílio extra aos locatários desalojados, a fim de que se realocassem.



    Sendo assim e, diante de todo o exposto, conclui-se que a Municipalidade atuou de forma diligente na condução do processo expropriatório, realocando os moradores de baixa renda e disponibilizando alternativas para os locatários, sem que se possa falar em indenização por despejo forçado. Não há ilicitude e, por consequência, obrigação de indenizar. A desocupação decorreu de atividade legítima da Administração e, em princípio, não se vislumbram efetivos danos aos antigos ocupantes do edifício.”.



    Por óbvio que a via extraordinária não se mostra adequada a rever aquela fundamentação, forte nos óbices contidos nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo.



    Para além disso, as razões do agravo não infirmaram os fundamentos centrais do acórdão recorrido, expressos nos capítulos acima transcritos, (a) quanto à inexistência de prejuízo que justificasse o pagamento da pleiteada indenização; e (b) quanto à adoção, pelo Município de São Paulo, de medidas concretas que viabilizaram o acesso dos moradores a programas habitacionais.



    Ao invés de impugnarem aqueles específicos fundamentos, os agravantes optaram por articular argumentos genéricos atinentes à violação ao direito à moradia, circunstância que evidencia a deficiência das razões e que, portanto, impede o conhecimento do recurso, a teor do enunciado 287 da Súmula do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente